Tribunal: TJMT
Processo: 1001159-12.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001159-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[thaynara paula araujo da silva (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), THAYNARA PAULA ARAUJO DA SILVA (AGRAVADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –

DEFERIMENTO DE IN
DULTO –
DECRETO
PRESIDENCIAL N.
9.246/2017 –

INSURGÊNCIA
MINISTERIAL
–

PRETENDIDA A
REFORMA DA DECISÃO PARA
AFASTAR
O
REFERIDO BENEFÍCIO

–

ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
–

VIABILIDADE – SENTEÇA PROLATADA APÓS A PUBLICAÇÃO DO DECRETO –
OBSERVÂNCIA D
A
S CONDIÇÕES
ESTABELECID
AS NO DECRETO
E
NA
JURISPRUDÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
–
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS

PEL
A

AGRAVAD
A
–

DECISÃO
REFORMADA

–
AGRAVO

PROVIDO
.

Sendo c
erto que o indulto é admissível com relação a condenações com trânsito em julgado, ao menos à acusação, e anterior à publicação do ato presidencial,
a

reeducand
a

que
, na data
de edição do

Decreto Pres
id
encial
,
não possuía sequer
condenaç
ão
, não faz
jus
ao benefício
do indulto natalino
.

Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em
execução penal interposto p
elo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
4
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
-MT
que, no Processo Executivo de Pena n.
2000674-31.2021.8.11.0064
,
deferiu
o
pedido de c
oncessão de indulto
à
Thaynara
Paula Araújo da Silva
.

O
agravante, forte nas razões e
ncontradiças

no I
D

116266957
, almeja a reforma da decisão
que concedeu

o benefício
do indulto preconizado no Decreto n.
9.246/2017
, sob o argumento de que
o cumprimento de pena provisória não pode ser computado para fins de concessão do
citado benefício
e, bem assim, que a agravada não
tinha
condenação transitada em julgado ao tempo da edição do decreto mencionado
.

A agravada
, com base nas contrarrazões
que se encontram
no I
D
116266961
, rebate a argumentação deduzida pel
o
agravante e pugna pela manutenção da deci
são invectivada.

Em
sede de
juízo de retratação,

no I
D

116266962
,
o julgador de primeira instância manteve a decisão objurgad
a
por seus próprios fundamentos
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do pare
cer que se vê

no I
D

121273489
, opinou pelo provimento
do presente
agravo em execução
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
o Ministério Público pleiteia a
reforma

da
decisão
que concedeu

à
agravad
a
, em relação ao delito de
organização criminosa

cometido em 201
6
,
o indulto previsto no Decreto n. 9.245/17,
sob o argumento de que el
a
não cumpre com os requisitos para ser beneficiad
a, na medida em que em 2017 cumpriu apenas pena provisória e que até a publicação do Decreto referido não havia condenação contra a sua pessoa.

A propósito, eis a decisão reprochada:

[...]

Inicialmente, cumpre esclarecer que para fins de concessão do indulto, a condenação executada
nesta
guia que foi praticada antes da publicação do Decreto n° 9.246/17.

Verifica-se que a
recuperanda
assiste o benefício de indulto, nos termos do Decreto 9.246/2017, eis que se trata de crime praticado sem grave ameaça e violência à pessoa (art. 1º, inciso I), não reincidente; de pessoa com filho de até quatorze anos de idade (art. 2º, inciso III), e, segundo extrai-se do cálculo inserido no SEEU/CNJ, até 25 de dezembro de 2017 havia cumprido um sexto da pena (1º, I, c/c art. 2º, III, e § 1º, inciso, todos do Decreto nº 9.246/2017).

Ademais, incabível o acolhimento da manifestação ministerial inserida na sequência 39.1, uma vez que qualquer período de segregação, independente da natureza, deve ser computado para efeitos da integralização do requisito temporal do indulto, na linha do entendimento esculpido no artigo 42 do Código Penal.

Não há como se diferenciar a prisão processual da prisão-pena, pois a situação fática dos presos que têm a liberdade cerceada em razão da prisão preventiva é a mesma daqueles que cumprem pena imposta definitivamente em édito condenatório (N.U 0011217- 10.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019,
Publicado
no DJE 14/05/2019)

Como é sabido, o indulto coletivo é modalidade de clemência concedida espontaneamente pelo Presidente da República a todo grupo de condenados que preencherem os requisitos apontados pelo decreto.

A partir do Decreto 8.172/2013, não há mais a previsão expressa de oitiva prévia do Conselho Penitenciário do Estado para concessão de indulto e comutação de penas.

O Indulto Coletivo se insere na atividade discricionária do Presidente da
República ,
que inclusive pode optar pela concessão do benefício a alguns crimes e a outros não, por critérios de política
criminal[
2].

Nessa senda, se o Presidente da República entende desnecessário o parecer do Conselho Penitenciário do Estado para apreciação dos pedidos de Indulto e Comutação, não cabe a este Juízo tê-lo como indispensável.

Ao mais, a
recuperanda
não ostenta condenação por crime hediondo ou equiparado que obstaria a concessão da medida de graça soberana (CRFB/88, 5º, XLIII).

Assim, tendo a
recuperanda
direito ao indulto em questão, deve sua pena ser extinta, nos termos do que dispõe o art. 107, II, do CPB.

Assim, preenchidos os requisitos, a concessão do indulto constitui em direito público subjetivo da
recuperanda
, razão por que, forte no art. 107, II, do CPB e art. 192 da LEP, bem assim o Decreto 9.246/2017,
DECLARA-SE EXTINTA
a punibilidade da
recuperanda

THAYNARA PAULA ARAUJO DA SILVA
, qualificada.

Quanto à
pena de multa
ora extinta, consigna-se que, a despeito da exclusão de competência para sua cobrança na execução penal, consoante o art. 10º do Decreto 9.246/2017, o indulto alcança a pena de multa aplicada cumulativamente, aqui reconhecida por economia processual e na linha da duração razoável do processo (CRFB/88, 5º, LXXVIII).

[...
].
(ID 116266956).
Destaques no original

Para melhor compreensão da matéria posta em debate, reproduz-se parte do texto do Decreto n. 9.246, de 21 de dezembro de 2017, que estabeleceu os critérios para concessão de indulto, por ocasião do dia de Natal, da seguinte forma:

Art. 1º O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido:

I -
um
quinto da pena, se não reincidentes, e um terço da pena, se reincidentes, nos crimes praticados sem grave ameaça ou violência a pessoa;
(Vide ADIN Nº 5874)

[
...
]

Art. 13. A autoridade que detiver a custódia dos presos e os órgãos de execução previstos no
art. 61 da Lei nº 7.210, de 1984
, encaminharão ao juízo competente, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, inclusive por meio digital, na forma estabelecida pela
alínea “f” do inciso I do
caput
do art. 4º da Lei nº 12.714, de 14 de setembro de 2012
, a lista das pessoas que satisfaçam os requisitos necessários para a concessão do indulto natalino e da comutação de pena que tratam este Decreto.

[
...
]

§ 4º A concessão do indulto natalino e da comutação de que trata este Decreto serão aplicadas pelo juiz do processo de conhecimento na hipótese de condenados primários, desde que haja o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação.

Depreende-se do
s
dispositivo
s
acima transcrito
s
que para a concessão do indulto é necessário que o apenado tenha sido condenado, assim como, tenha cumprido, até 2
1
de dezembro de 2017
, um
quinto
da pena, se não reincidente, ou um
terç
o, se reincidente
para crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa
. Lo
go, são exigências cumulativas
e devem estar preenchidas no ano do decreto pretendido.

No que diz respeito ao computo do tempo de prisão cautelar

é
sabido, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendi
mento recente no sentido de que,

para a concessão de indulto,
pode ser computada a pena provisória cumprida antes da edição do Decreto para fins de cumprimento do requisito temporal necessário e, além disso, que
devem ser levadas em consideração apenas as condenações com trânsito em julgado, ao menos para a acusação, até a data da publicação do decreto presidencial
que, no caso em espécie, se deu em 2
1
de dezembro de 2017
, conforme se infere do julgado abaixo ementado:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. INDULTO. CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIU PRISÃO PROVISÓRIA ANTERIOR, CUJA CONDENAÇÃO TENHA TRANSITADO EM JULGADO TAMBÉM ANTES DO MESMO DECRETO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Ressalta-se a existência de jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que "[...] o período ao qual o Decreto Presidencial se refere para fins de indulto é aquele [que] corresponde à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, no qual se está diante de constrição por medida cautelar." (HC 534.826/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020,
DJe
14/02/2020.).

2. Todos os julgados que adotam tal compreensão espelham a conclusão plasmada quando do julgamento do
REsp
n. 1.557.408/DF, da relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, publicado no
DJe
24/02/2016, quando se chegou à conclusão de que "o instituto da detração não pode tangenciar o benefício do indulto porque, enquanto o período compreendido entre a publicação do Decreto Presidencial e a decisão que reconhece o indulto,
decretando-se a extinção da punibilidade do agente, refere-se à uma prisão pena, a detração somente se opera em relação à medida cautelar, o que impede a sua aplicação no referido período". Naqueles autos, conforme consta do judicioso voto da relatora, a questão controvertida dizia respeito à possibilidade, ou não, de "aplicar o instituto da detração ao período compreendido entre a publicação do Decreto Presidencial que concede o indulto pleno e a sentença que extingue a punibilidade no caso concreto".

3. Contudo, neste processo, a matéria controvertida é de natureza distinta. Isso porque se está a perquirir se é possível, para fins de considerar-se o tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade necessário a concessão do indulto previsto no Decreto n. 9.246/96, agregar também o tempo de prisão provisória anterior a que esteve submetida a Recorrida.

4.
A partir da leitura do comando normativo insculpido no art. 42 do Código Penal, no inciso I do art. 1.º e no inciso I do art. 8.º, ambos do Decreto n. 9.246/2017, não se constata nenhum impedimento expresso para que, tal como pleiteado pela Acusada, e autorizado pelo Tribunal a quo, o tempo de prisão provisória anterior seja computado com o fim de aferir o requisito temporal necessário à concessão do indulto em tela, não sendo condizente com o bom direito, nessa hipótese, a interpretação extensiva para restringir a concessão da benesse
.

5.
Portanto, para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, pode ser computado o tempo de prisão cautelar cumprido anteriormente à sua publicação, cuja condenação tenha transitado em julgado também antes do referido Decreto.

6. Recurso especial desprovido
.

(
STJ
REsp
n. 1.953.596/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
de 16/12/2021.)
.
Destaques no original

Entretanto, embora
a

agravada

tenha cumprido
prisão provisória
no ano de
201
7
por lapso temporal suficiente à exigência do decreto
,
a sentença
que a condenou pelo crime de organização criminosa
foi prolatada
somente
em 6 de março de 2020
e

o tr
ânsito em julgado
para a acusação foi registrado em 04 de maio de 2020
, de modo que
ela
não preencheu
um d
os requisitos necessários para obter o indulto com base no decreto de 201
7
,
na medida em que sequer havia condenação contra a sua pessoa
quando da publicação do ato presidencial
.

Destarte,
sendo
certo que o indulto é admissível com relação a condenações com trânsito em julgado
,
ao menos à acusação
,

e
anterior à publicação do ato presidencial, a qual, como mencionado alhures, se deu no ano de 2017,
torna-se inviável a concessão do benefício
à agravada
, tendo em vista que
ela não
se encontrava condenad
a
q
uando da publicação do decreto
o que, por óbvio,
constitui óbice ao deferimento d
a benesse
.

Posto isso,
em sintonia com o parecer
ministerial
,
dou
provimento
ao agravo
em execução
interposto
pelo
Ministério
Público
,
para reformar o
decisum

invectivado
e
afastar o indulto concedido a
Thaynara
Paula Araújo da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022